Tribunal: TJDFT
Processo: 0723159-90.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0723159-90.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA NEUSA DE MELO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto por MARIA NEUSA DE MELO (executada) contra decisão proferida pelo Juízo da Vara de Execuções Fiscais, que, nos autos de execução fiscal (Processo n° 0008429-69.2009.8.07.0001) ajuizada pelo DISTRITO FEDERAL (exequente), rejeitou a impugnação à penhora (ID 128124057, dos autos de origem). Em suas razões recursais (ID 30512224), a agravante discorre acerca do trâmite da execução fiscal, na qual figura como devedora. Aduz que, no curso da execução, foi realizada pesquisa pelo sistema SISBAJUD, o que resultou no bloqueio do valor de R$20.805,47 da sua conta bancária. Diz que, mediante petição, demonstrou que a constrição atingiu numerário constante de sua caderneta de poupança, de modo que deveria ser invalidada, nos termos do artigo 833, inciso X, do Código de Processo Civil. Acrescenta que o inciso IV, do mesmo dispositivo legal, estabelece a impenhorabilidade de valores oriundos de proventos de aposentadoria depositados em conta corrente. Afirma que o valor penhorado totaliza a importância de R$20.805,47, dos quais R$20.352,90 são originários de aplicação em conta poupança da agravante perante o banco Itaú Unibanco S.A., que inclusive se destina ao recebimento dos depósitos relativos aos seus proventos de aposentadoria, cuja quantia não supera os 40 salários mínimos. Aponta para a ilegalidade do ato. Transcreve jurisprudência em favor de sua tese. Requer o deferimento de liminar, para suspender os efeitos da decisão agravada e, ao final, o provimento do recurso. Preparo comprovado (ID 37245909). É a síntese do necessário. Decido. Ao receber o agravo de instrumento, o Relator poderá, nos termos do que dispõe o artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Por sua vez, o artigo 300, de igual diploma, estabelece a necessidade da presença dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, para que se antecipem os efeitos da tutela pretendida. Numa análise preliminar que o momento oportuniza, não vislumbro os requisitos para a concessão da liminar pleiteada pela agravante. Inicialmente, a análise dos extratos bancários juntados aos autos não permite concluir que a conta bancária objeto da constrição seja, tal como defendido pela agravante, conta poupança. Isso porque, a princípio, além de não haver informação nos extratos nesse sentido, também é de se notar que, ao contrário do que usualmente ocorre numa conta poupança, não há nos referidos extratos indicação de rendimentos, mas apenas lançamentos relativos ao uso da conta, para pagamento de despesas ordinárias, no comércio, e saques (ID 102143101 e ss., dos autos de origem). Por outro lado, ainda que o valor penhorado seja inferior a 40 salários mínimos, na pesquisa realizada em 17/06/2021 no sistema SISBAJUD (ID 94898455) é possível identificar a existência de relacionamento com mais três instituições financeiras, tendo sido realizado o bloqueio de valores no Banco Itaú e na CCLA do Alto Paranaíba (R$452,00). Ainda, conforme ressaltado pela juíza a quo, as transações financeiras realizadas indicam o desvirtuamento do objetivo da conta poupança, devendo a questão ser melhor analisada no julgamento do mérito do recurso. Quanto ao pedido liminar propriamente dito, é importante ressaltar que da análise dos autos originários é possível constatar ter sido expedido, no dia 29/06/2022, ofício à instituição financeira para realização da transferência dos valores penhorados, restando, a princípio, prejudicado o pedido de atribuição de efeito suspensivo, formulado especificamente, para que os valores constritos não sejam transferidos para o agravado. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar para a suspensão dos efeitos da decisão agravada, até ulterior análise de mérito do presente recurso. Comunique-se ao Juízo de origem. Dispenso as informações. Intime-se o agravado para apresentar contrarrazões ao recurso, no prazo legal. Publique-se. Intimem-se. Oficie-se. Brasília, D.F., 14 de julho de 2022 Desembargador ESDRAS NEVES Relator